Tribunal: TJDFT
Processo: 0730056-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730056-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ALVES PINTO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O A despeito do agravante informar a interposição de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no art. 995 do CPC. Na verdade, descurou-se o recorrente de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se, como já dito acima, a indicar a existência de pedido de efeito suspensivo na capa inicial do recurso, não existindo sequer pedido final, nesse sentido. Com efeito, toda a fundamentação do recurso explicita as razões de mérito, inexistindo, como já dito, argumento específico para o pleito liminar. Assim, ante a inexistência de pedido liminar devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator